Tribunal: TJSP
Processo: 1500112-52.2020.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
Concessão da gratuidade da justiça de modo diferido à apelante e com efeito ex nunc, isentando-a somente do recolhimento do valor do preparo do recurso (CPC, art. 98, § 5o, 1a parte).
Sentença que extinguiu a execução fiscal em razão do cancelamento do débito determinado em ação anulatória anterior, porém sem

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
Concessão da gratuidade da justiça de modo diferido à apelante e com efeito ex nunc, isentando-a somente do recolhimento do valor do preparo do recurso (CPC, art. 98, § 5o, 1a parte).
Sentença que extinguiu a execução fiscal em razão do cancelamento do débito determinado em ação anulatória anterior, porém sem condenação em honorários sucumbenciais em desfavor da FESP - Verba cabível - Princípio da causalidade - Jurisprudência do STJ firmada no sentido de possibilitar a fixação cumulada da verba honorária em execução fiscal e na ação conexa que visa a desconstituição do crédito executado, ante a natureza autônoma das ações - Honorários fixados nos mínimos previstos no art. 85, § 3o, inciso I do CPC - Sentença reformada quanto aos honorários.
Recurso provido.